Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-40.2018.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000944-40.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUNICE KULAWARO - CPF: 550.616.991-49 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – ANALFABETISMO – CONDIÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor como um escudo para proteção do consumidor contra quaisquer tipos de desajustes contratuais, sobretudo nos casos em que a pretensão é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2.
A simples circunstancia de a pessoa natural ser analfabeta e idosa não a torna incapaz de praticar os atos da vida civil e tampouco a impede de contrair obrigações.
3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1000944-40.2018.8.11.0044 – CLASSE 198 – CNJ – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EUNÍCE KULAWARO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento
(...)
c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1000944-40.2018.8.11.0044), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.,
julgou o pedido improcedente, por considerar que a prova dos autos mostra satisfatoriamente que a “
autora entabulou o negócio jurídico questionado, autorizando os descontos efetivados em seu benefício
”, e impôs os ônus sucumbências à autora e também a condenou ao pagamento de multa de 1% do valor da causa pela litigância de má-fé (CPC, art. 80, II) (cf. Id nº 38766000).

A apelante insiste em que o contrato de empréstimo é nulo “
porque não foram seguidas as formalidades especificas e necessárias à contratação
”, uma vez que “
é pessoa indígena, idosa, analfabeta e, por esse motivo, faz-se necessário à presença de duas testemunhas no ato da contratação, fato este que não ocorreu
”, e, além disso, “
seria necessária a apresentação de instrumento de procuração pública, outorgada em meados da data da contratação, por se tratar de pessoa analfabeta
”; no mais, reafirma que todos os descontos feitos em seu benefício previdenciário foram indevidos, já que “
a norma dispõe que os segurados devem autorizar o desconto, ou seja, um desconto que não foi previamente autorizado pelo titular do benefício é ilegal
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, para declarar a nulidade do débito questionado e condenar o réu/apelado ao pagamento indenizatório (cf. Id nº 38766002).

O apelado apresentou contrarrazões no Id nº 38766006, refutando os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco Itaú BMG Consignado, alegando que, ao verificar o extrato previdenciário do INSS, verificou que vinham sendo descontados em sua aposentadoria débitos relativos ao contrato de empréstimo n° 933600506, cuja origem afirmou desconhecer completamente, porquanto nunca solicitou o empréstimo consignado, tendo sido provavelmente vítima de fraude.

O réu Itaú BMG objetou, afirmando a legalidade dos descontos impugnados e a existência de válida relação negocial com a autora, na medida em que o “
contrato de empréstimo foi celebrado em 23/01/2013, no valor de R$ 538,12, a ser quitado em 58 parcelas de R$ 16,80, mediante o desconto direto em benefício previdenciário
(...)
, inclusive já tendo sido efetuado o pagamento de todas as parcelas
”; como prova das assertivas, o réu instruiu os autos com cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 933600506 (cf. Id nº 38764986 - Pág. 1/3); documentos pessoais da autora (cf. Id nº 38764986 - Pág. 4 e 5); comprovante de transferência bancária (TED “E” - cf. Id nº 38764988).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e deu pela improcedência do pedido, por considerar que o réu comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes, assim como a origem e exigibilidade dos débitos questionados na inicial.

De fato, os documentos apresentados com a contestação são inequívocos quanto à existência do negócio jurídico, já que a CCB nº 933600506 possui a assinatura da autora/apelante, estando acompanhada da “declaração de residência” igualmente subscrita pela parte, além dos documentos pessoais da contratante, como o “RG” e o cartão de crédito (cf. Id nº 38764986 - Pág. 1/5), e também não há nada que ponha em dúvida a validade do contrato,

Não há mínimo indício de prova de que a autora seja analfabeta, tanto é que, além do contrato questionado nos autos, outorgou pessoalmente a procuração judicial que consta dos autos e subscreveu a declaração de pobreza, o que, por si só, infirma a tese recursal de nulidade do contrato por vício de forma. Depois, relembro que a condição de analfabetismo não retira da pessoa a capacidade, não sendo exigida em lei qualquer formalidade especial à celebração de contrato de mútuo financeiro por pessoa analfabeta, e, além do mais, uma vez que há comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo à conta bancária de titularidade da autora (cf. Id nº 38764988), aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório do contratante.

O simples fato de ser indígena também não retira a capacidade da autora, pois,
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção,
(de modo que)
não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
” (STJ - REsp nº 1026942/SC – Rel. Minª. DENISE ARRUDA – julgado em 03/02/2010).

O réu/apelado comprovou fato impeditivo do direito postulado na inicial ao comprar a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora/apelante, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020